Tribunal: TJSP
Processo: 0006143-84.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão parcial do réu confirmada pelos demais elementos de prova. Condenação mantida. Qualificadora do concurso de agentes evidenciada. Crime consumado em face da inversão da posse sobre a coisa subtraída. Penas readequadas para compensar parcialmente a dupla reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ora

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão parcial do réu confirmada pelos demais elementos de prova. Condenação mantida. Qualificadora do concurso de agentes evidenciada. Crime consumado em face da inversão da posse sobre a coisa subtraída. Penas readequadas para compensar parcialmente a dupla reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ora reconhecida. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006143-84.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLIFOR
CHAVEZ ESPLANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena do réu para 02 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 11
dias-multa, no piso. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006143-84.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 10871 2/7 CGL
Apelação Criminal no 0006143-84.2016.8.26.0635
Apelante: Clifor Chaves Esplana
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Érica Soares de Azevedo
Mascarenhas
VOTO no 10.871
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão parcial do réu confirmada pelos
demais
elementos
de
prova.
Condenação
mantida.
Qualificadora do concurso de agentes evidenciada. Crime
consumado em face da inversão da posse sobre a coisa
subtraída. Penas readequadas para compensar parcialmente a
dupla reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
ora reconhecida. Apelo parcialmente provido.
1) CLIFOR CHAVES ESPLANA foi condenado, pela r. sentença
de fls. 232/238, como incurso no art. 155, § 4o, IV, do CP, às penas de 02 anos e
06 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no piso, concedido o
apelo em liberdade.
Com relação ao regime prisional, a I. Julgadora a quo entendeu
que CLIFOR faz jus ao aberto, com fulcro no art. 387, § 2o, do CPP, por ter
permanecido preso provisoriamente desde 10/06/2016.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça (fls.
298). Conforme razões apresentadas, elaboradas pela Defensoria Pública, pugna
pelo afastamento da qualificadora, porquanto a vítima se comprometeu, em
audiência, a trazer cópia das filmagens do estabelecimento no dia, mas manteve-
se inerte, não havendo, inclusive, comprovação do liame subjetivo entre os
agentes. Pede, ainda, a redução da exasperação provocada pela agravante da
reincidência e sua compensação com a atenuante da confissão espontânea,
bem como o reconhecimento da tentativa e a aplicação da causa de diminuição
correlata em grau máximo (fls. 304/310).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 315/321), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial provimento para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006143-84.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 10871 3/7 CGL
compensação parcial da confissão com a reincidência (fls. 330/334).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 01/02) e seu aditamento (fls. 141),
em 10/06/2016, por volta de 12h00min, na Comarca da Capital, CLIFOR
CHAVES ESPLANA, juntamente com outras mulheres não identificadas,
subtraíram, para eles, 50 sacos de pérolas em ABS, avaliados em R$ 900,00,
pertencentes à empresa Cebola Bijouterias.
Segundo apurado, o réu ingressou no estabelecimento
comercial, juntamente com suas comparsas e, enquanto elas distraiam as
vendedoras, subtraiu os bens e deixou o local. O gerente percebeu a ação, o
seguiu e acionou uma viatura da polícia civil que passava, tendo os policiais o
interceptado na posse da res furtiva.
A materialidade e autoria não foram questionadas pela defesa.
De fato, os policiais civis confirmaram em Juízo que foram
acionados para efetuar a prisão em flagrante do réu, que já tinha sido detido
pelos seguranças do local na posse dos bens subtraídos, tendo o gerente da loja
o reconhecido e CLIFOR confessado parcialmente o crime, alegando que
pegou a mercadoria que estava na porta da loja (DVD que acompanha os autos
digitais).
Assim, todos os elementos convergem para a responsabilização
de do apelante.
No mais, deve ser mantida a qualificadora.
O gerente narrou que, revendo os vídeos das câmeras de
segurança, observou que o réu entrou na loja com 04 mulheres, as quais
distraíram as vendedoras enquanto ele pegou a caixa com os sacos de pérolas e
saiu. Contudo, os seguranças do local notaram a subtração e o capturaram na
calçada, sendo acionada uma viatura da polícia civil que passava a fim de prendê-
lo. Na confusão, não conseguiram deter as mulheres. Disse que CLIFOR teria
ligado para uma dessas mulheres pedindo ajuda, bem como que esta não era a
primeira vez que o comércio foi vítima de subtração praticada por ele e suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006143-84.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 10871 4/7 CGL
comparsas. Ao final, o reconheceu.
Com efeito, embora não tenham sido trazidas aos autos as
imagens das câmeras de segurança e o réu também tenha negado a
qualificadora, o gerente da empresa aclarou, com suficiência, a existência de um
liame subjetivo entre CLIFOR e as outras comparsas não identificadas.
Isto porque, enquanto a atenção dos funcionários era desviada
pelas mulheres, o réu aproveitou a oportunidade para subtrair a caixa contendo
os produtos descritos na denúncia, saindo do local.
Aliás, em situações como a dos autos, em que o delito foi
praticado na clandestinidade, a palavra do representante da empresa vítima
merece especial valor, porque, com suas declarações, almeja colaborar para a
apuração da verdade, distante de interesse escuso na punição gratuita e indevida
de inocentes.
Não há que se falar em reconhecimento da tentativa, pois o réu
conseguiu apoderar-se, ainda que momentaneamente, da res furtiva. Houve a
inversão da posse sobre a coisa, o que já basta à consumação. No momento
em que os seguranças efetuaram a abordagem, recuperando o objeto, agiram
quando o crime já estava consumado.
Aliás, o C. STJ, via recurso especial representativo de
controvérsia, consolidou o entendimento sobre o tema, decidindo que a
consumação do furto dá-se com a mera inversão da posse e prescinde da
pacificação desta.
Confira-se: “Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do
CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res
furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).
Mantém-se, portanto, a condenação por infração ao art. 155, §
4o, IV, do CP.
A pena comporta redução.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Em seguida, a sanção sofreu novo aumento de 1/4 pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006143-84.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 10871 5/7 CGL
multirreincidência (duas condenações: autos no 0080309-72.2011.8.26.0050
certidão de fls. 1091 e autos no 0024683-34.2012.8.26.0050 certidão de fls.
1542).
Em Juízo, o réu, ao admitir a subtração, embora tenha alegado
que a mercadoria estava na porta da loja e negado o concurso de agentes,
externou confissão parcial, o que lhe assegura a circunstância atenuante do art.
65, III, “d”, do CP.
É sabido que a recente Súmula no 545 do C. STJ preconiza:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu
fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal”.
Diante do teor do verbete, perde importância a confissão não
ser completa; o que prepondera e dita a necessidade de redução da pena é que
o acusado colaborou para o convencimento do Juiz.
Desse modo, utilizo a referida atenuante para compensar
parcialmente a dupla reincidência do réu, razão pela qual reduzo o
agravamento da sanção à fração de 1/6.
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte atua no sentido de
compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se
falar em preponderância da primeira IV - Na hipótese, é inviável a compensação integral
com a agravante, considerando que o paciente é efetivamente multirreincidente. Com
efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de
reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o
paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum
estabelecido pela r. sentença condenatória, mantida pelo v. acórdão impugnado, que se
mostra proporcional" (g.n.) (HC 471.436/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, j. 11/12/2018).
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a reprimenda é
definitivamente fixada em 02 anos e 04 meses de reclusão, além de 11 dias-
multa, na mínima fração legal.
1 Condenação por furto simples, transitada em julgado para o réu em 15/07/2014.
2 Condenação por furto majorado, falsificação de documento público e uso de documento falso transitada em
julgado para o réu em 25/03/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006143-84.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 10871 6/7 CGL
Pela reincidência do réu, o regime adequado, a teor do art. 33,
§ 2o, do CP, e da Súmula no 269 do C. STJ, seria o inicial semiaberto.
No entanto, o réu foi beneficiado pela I. Magistrada porque,
apesar de ser reincidente e não haver notícias de seu comportamento carcerário
durante a prisão provisória, teve deferida a progressão ao regime aberto.
E não há dúvida de que, na prática, CLIFOR foi progredido de
regime em sede de sentença, o que se percebe pela menção expressa no
seguinte parágrafo de que: “Não obstante, excepcionalmente, considerando-se que o
acusado já está peso desde 10 de junho de 2016, nos termos do que dispõe o artigo 387,
parágrafo 2o, do Código Penal, a fim de evitar constrangimento ilegal pelo excesso de
prazo, APLICO a progressão de regime de cumprimento de pena para o ABERTO” (fls.
238).
Pondero que é vedado, ao reincidente, iniciar o cumprimento da
reprimenda no regime aberto, conforme entendimento já sedimentado no C. STJ:
“Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do
desconto de sua reprimenda” (STJ, HC 107.849/MG, Rel. Ministra Jane Silva, Sexta
Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 12/08/2008).
E nem se diga que o controverso art. 387, § 2o, do CPP, já
aplicado na r. sentença condenatória, asseguraria ao réu o direito de vivenciar
o regime aberto. Na realidade, o dispositivo acabou por beneficiar o réu de modo
indevido, vez que tal mecanismo, a rigor, não tem influência no regime
prisional quando este decorre da análise de elementos como a reincidência
e antecedentes, consoante reconhecido pelo C. STJ em seus julgados recentes.
Nesta linha, atente-se aos seguintes precedentes do C. STJ:
“O cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial,
conforme o comando do § 2o do art. 387 do CPP, demanda análise objetiva sobre a
eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2o
do art. 33 do Código Penal. No caso, a pena já se encontrava em patamar não superior a
4 anos de reclusão, sendo fixado o regime inicial semiaberto em virtude da reincidência e
existência de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual a efetiva detração de
eventual pena cumprida de forma provisória seria irrelevante” (STJ, AgRg no HC
505.483/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006143-84.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 10871 7/7 CGL
em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).
“No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão
cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o meio prisional
intermediário foi estabelecido em virtude da valoração negativa de circunstância
judicial” (STJ, HC 495.846/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)
Contudo, na ausência de apelo Ministerial, mantem-se o regime
aberto, ante a proibição da non reformatio in pejus.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo para reduzir
a pena do réu para 02 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, mais
pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator